Tribunal: TCU
Processo: 023.345/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6908/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.345/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Natan Camilo da Silva (XXX.661.137-XX); Raphael Willyan de Souza Ferreira (XXX.420.158-XX); Sergio Costa Maria Filho (XXX.508.517-XX); Tayrone Gustavo dos Reis Mariz (XXX.369.906-XX); Tiago Camargo Peixoto Triani (XXX.406.387-XX); Victor Hugo Dantas Batista de Maria (XXX.507.337-XX); Victor Hugo de Lima Mendes (XXX.346.417-XX); Vitor Hugo Alves Marinho (XXX.503.467-XX); Vitor Murat Castrioto da Silva (XXX.695.697-XX); Weslley Fraga Modica (XXX.779.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.